Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante informações prestadas pelo juízo de origem, o feito foi sentenciado. Assim, retire-se o presente processo da pauta de julgamento prevista para o dia 1o de julho de 2020 e voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora